Tribunal: TJMT
Processo: 0015722-67.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015722-67.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS GUILHERME DIAS SILVA AGUIAR - CPF: 056.118.611-13 (APELANTE), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Apelação Criminal. Tráfico de Drogas Privilegiado. Absolvição ou Desclassificação. Improcedência. Autoria e venda comprovadas. Ausência de interesse recursal em relação aos pedidos alternativos. Recurso Parcialmente conhecido, e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Durante patrulhamento tácito, policiais militares abordaram
M.G.D.S.
Aguiar e encontraram, com ele, 2 porções de maconha.
M.G.D.S.
confessou que existia mais droga em sua residência, e então, os policiais localizaram, na cozinha, 12 porções adicionais de maconha, uma balança de precisão e um rolo de
insulfilm
. No total, foram apreendidas 14 porções de maconha, somando 31,30g. O apelante foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, regime aberto, além de 180 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para confirmar a condenação por tráfico de drogas;
(ii)
se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal;
(iii)
a validade dos depoimentos dos policiais como base probatória para o decreto condenatório;
(iv)
se há interesse recursal nos pedidos alternativos de reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A condenação fundamenta-se na apreensão de substâncias e objetos característicos da mercancia de drogas, como balança de precisão e invólucros, além da confissão extrajudicial informal do apelante aos policiais.

4. A jurisprudência reconhece a idoneidade das declarações de policiais, quando não desacreditadas por provas em contrário, como elemento suficiente para condenação, não havendo demonstração de má-fé ou motivação escusa dos agentes públicos.
5. As circunstâncias e os elementos probatórios, como a divisão da droga em porções e a presença de instrumentos típicos de preparação e fracionamento, afastam a tese de uso pessoal.

6. Quanto aos pedidos alternativos, não há interesse recursal, pois a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 foi reconhecida, na sentença condenatória, e aplicada na fração máxima de 2/3; a pena privativa de liberdade também foi substituída por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido, e desprovido. Mantida a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

“1. O depoimento de policiais envolvidos na diligência, quando harmônico e coerente, possui valor probatório para sustentar condenação criminal, salvo demonstração de interesse escuso.
2. A divisão da substância em porções, associada à presença de instrumentos como balança de precisão, configura indícios suficientes de destinação ao tráfico. 3.
Não há interesse recursal quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando tais benefícios já foram aplicados na sentença.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 156; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o e art. 28; TJMT, Enunciados 3, 7 e 8.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, N.U 0002061-16.2013.8.11.0026, Des. Rel.
Marcos Machado
, DJe 01/12/2023;
TJMT,
N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, Des. Rel.
Pedro Sakamoto
, DJe 17/02/2023;
TJMT
, N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Des. Rel.
Paulo da Cunha
, DJe 24.7.2020;
TJMT
, N.U 1003502-09.2023.8.11.0044, Des. Rel.
Luiz Ferreira da Silva
, DJe 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal
interposto a tempo e modo,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da
9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/MT (Id.
231757696)
,
em que condenou
MATHEUS GUILHERME DIAS SILVA AGUIAR
à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, regime a
berto
, além do pagamento de
180 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Droga Privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Ao final, a pena foi substituída por 2 restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução (art. 46, CP).

Em
razões
recursais (Id.
231757711
), a Defesa requer a
absolvição
do apelante diante da insuficiência de provas ou, ao menos, a
desclassificação
para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Pugnou, também, pela aplicação da
causa diminutiva
do §4o, do art. 33, d Lei n. 11.343/06, e a
substituição
da pena de reclusão, por
restritiva de direitos
.

O d. Promotor de Justiça nas
contrarrazões
(Id.
231757714
), pugnou pelo
desprovimento
do apelo;
igualmente
em parecer, a
PGJ
, conforme parecer assim sumariado:

“RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Sustenta a defesa tese absolutória, por insuficiência probatória e subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para posse de drogas para uso pessoal. – Improcedência. – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. O depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência somado aos outros elementos de prova, formam um conjunto probatório firme, harmônico e apto para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes. Em relação ao pleito de desclassificação; ainda que o apelante possa também ser usuário de entorpecente, são fartos nos autos os indicativos da traficância, o que se extrai da apreensão de 14 trouxinhas de substância análogas a maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme, apetrechos ligados diretamente ao comércio de entorpecente, demonstrando assim que a tese de desclassificação é isolada e descontextualizada do conjunto probatório. – 2. Por derradeira pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, na forma mais benéfica ao apelante. – Improcedência. – O juízo de piso já aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora mais benéfica ao acusado e efetuou também a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito na dosimetria de pena do acusado, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe. – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelante
Matheus Guilherme Dias Silva Aguiar
foi condenado
à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, regime a
berto
, além do pagamento de
180 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Drogas Privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Ao final, a pena foi substituída por 2 restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução (art. 46, CP).

Pelo que consta, na noite de 04/06/2020,
Matheus
foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento no bairro João Bosco Pinheiro, nesta Capital.

Com ele, foram encontradas 2 porções de maconha e, então, durante entrevista, ele confessou aos policiais que existia mais droga em sua residência.

Em buscas, os policiais encontraram, na cozinha, mais 12 porções de maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de insulfilm.

Foram apreendidas 14 porções de maconha, totalizando 31,30g.

Neste apelo, de forma genérica, a Defesa pugna pela absolvição dizendo que não há “a certeza da destinação da droga apreendida”, e que “não há no depoimento dos policiais qualquer menção que, por meio do patrulhamento, tenham presenciado o Apelante oferecer ou vender a droga para alguém”.

Diz que o MP embasou a denúncia “apenas” em dois núcleos do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (trazer consigo e manter em depósito), mas que a venda não ficou comprovada nos autos.

Embora o pedido de absolvição se confunda com o pedido de desclassificação para o delito capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, por zelo, analiso a questão acerca da inocência do apelante, discutida durante a instrução criminal.

Na fase policial,
Matheus
negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, e afirmou que os policiais teriam plantado as substâncias encontradas em sua residência, argumentando que não as possuía nem tinha conhecimento de sua origem.

Em juízo,
afirmou que estava transitando de moto quando foi abordado pela polícia que, inicialmente, estaria abordando um outro rapaz. Negou qualquer relação com aquela situação, e disse que mesmo assim, foi parado pelos policiais, revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Relatou que foi levado até sua residência após ser espancado, negou ter autorizado a entrada dos policiais e, por fim, afirmou que a droga apresentada foi plantada pelos policiais, em particular por um deles, identificado como
Luciano
, que teria tirado a substância do bolso.

Enfim, negou categoricamente que houvesse qualquer substância ilícita em sua residência.

Suas alegações não me convencem.

Não existem indícios de que os agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em imputar ao apelante a autoria de algum crime.

Pelo que vejo, a Defesa não provou sequer a ocorrência de eventuais desavenças pretéritas entre
Matheus
e os policiais condutores, e inclusive não há nos autos notícias dando conta de que os policiais já conhecessem o apelante.

In casu
, os
Policiais Militares foram uníssonos ao afirmar que, naquela noite, estavam em patrulhamento tático pelo bairro João Bosco Pinheiro, local conhecido por ser ponto de venda de drogas e, então, abordaram o apelante que conduzia um moto; com ele, encontraram 02 porções de maconha e, depois, em sua residência, mais outras 12 porções da mesma substância, além de uma balança de precisão e um rolo de
insulfim
, petrechos comumente utilizados para fracionar drogas e prepará-las para a venda.

Narraram que não conheciam o apelante e que, durante a abordagem, ele confessou a prática do tráfico de drogas.

Apenas por zelo profissional, registra-se que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a prova consistente do testemunho de agentes policiais, diretamente envolvidos em diligências, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, mercê da fé pública de que gozam as declarações de agentes da Lei, não havendo, ainda, nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo, qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente o apelante e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade.

Assim, evidente que,
in casu,
a Defesa não fez qualquer prova que pudesse impor descrédito a tais declarações, a quem cabia fazê-lo,
conforme disposto no art. 156 do CPP.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Desse modo, não tendo sido relatado, pelo apelante, nenhum problema específico com os policiais responsáveis pelo flagrante (os quais, friso, sequer o conhecia) que justificasse a conduta destes de atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também:

“A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido ‘plantados’, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). (...). (TJMT - N.U 0002061-16.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Noutro giro, a alegação defensiva de que as substâncias entorpecentes se destinavam ao uso pessoal do apelante não se apresenta factível.

Apesar da quantidade ser, de acordo com entendimento do STF, compatível com o uso, mas peculiaridades afastam a possibilidade de desclassificação em especial porque o próprio apelante afirmou não ser usuário de drogas.

Além disso, a maconha apreendida na casa de Matheus estava dividida em porções (“trouxinhas”) e havia balança de precisão além de rolo de
insulfilm
, circunstâncias que, somadas, demonstram a destinação mercantil.

De toda sorte, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa, mesmo porque “a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas” (
TJMT, Enunciado Criminal 3
)

Também deste e. TJMT, vale destaque:

“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização.” (N.U 0002063-35.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“(...). Cabe à Defesa o ônus de provar a alegação de ser o apelante apenas usuário de drogas, não bastando mera alegação, sobretudo quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002). (TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042; AP N.U 0002692-33.2018.8.11.0042) (...).”

(N.U 0019795-53.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

No contexto, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pela apreensão da substância entorpecente, aliadas às particularidades do caso, são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (
TJMT, Enunciado Criminal 8
), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(
TJMT, Enunciado Criminal 7
), dentre as quais “trazer consigo”, “manter em depósito” e “guardar” substância entorpecente.

Aplicáveis os julgados:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (AP no 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.” (AP no 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Por fim, referente aos pedidos alternativos, evidente a ausência de interesse recursal porque, a causa de diminuição (§4o, art. 33, Lei n. 11.343/06) já foi reconhecida e, inclusive, aplicada na fração máxima (2/3) e, ao final, a pena de reclusão foi substituída por restritivas de direitos.

A respeito:

“(...). O recorrente carece de interesse recursal ao pugnar a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que a benesse foi reconhecida e aplicada na sentença condenatória. (...).” (N.U 1003502-09.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“Na hipótese, não há interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por (...) restritiva de direitos, tendo em vista que essa prerrogativa já foi observada na sentença condenatória.” (TJMT, AP no 1002021-56.2023.8.11.0029). (...). (TJMT - N.U 1000395-29.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da
d. PGJ
,
nego provimento
ao recurso de
MATHEUS GUILHERME DIAS SILVA AGUIAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025